Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-43.2020.8.11.0036
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON REIS BITTENCOURT - CPF: 037.851.711-29 (RECORRENTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUIRATINGA – GUARDA PATRIMONIAL – DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE À BASE DE 30% SOBRE O SALÁRIO EFETIVO EVIDENCIADO – LABOR EM RISCO À VIDA – PORTARIA Nº. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 – ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 -APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrente Wanderson Reis Bittencourt em desfavor do Município de Guiratinga, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

2.

Nos termos da Lei Municipal nº. 14/2002, o Recorrente faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

3.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrente, em vista do cargo exercido, qual seja, guarda patrimonial, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

4.

Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento do direito ao recebimento retroativo do valor relativo ao adicional de periculosidade, referente aos últimos cinco anos.

Em argumento recursal, o Recorrente, servidor público municipal lotado no cargo de guarda patrimonial, busca a total procedência da presente ação, devendo o adicional de periculosidade ser fixado à base de 30% (trinta por cento) sobre o salário base ou vencimento.

Em contrarrazões, o Município Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021